Tribunal: STF
Processo: Rcl 72857
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CORRETOR DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.